Tribunal: TJSP
Processo: 1101715-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. O conjunto probatório não permite que se forme convicção acerca da responsabilidade da requerida pelo sinistro, uma vez que não há qualquer indício de que o motorista do coletivo tenha convergido para a direita, sentido que contraria seu itinerário. Ademais, a dinâmica descrita pela autora não é compatível com os danos verificados em ambos os veículos. A

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. O conjunto probatório não permite que se forme convicção acerca da responsabilidade da requerida pelo sinistro, uma vez que não há qualquer indício de que o motorista do coletivo tenha convergido para a direita, sentido que contraria seu itinerário. Ademais, a dinâmica descrita pela autora não é compatível com os danos verificados em ambos os veículos. A culpa da ré era prova que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi produzida.

Recurso improvido.